Tribunal: TJES
Processo: 5020018-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020018-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CONCEICAO LUGON SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020018-76.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO
: CONCEICAO LUGON SANTOS e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE NA ESFERA JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA A TUTELA JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES CONFIGURADA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA. CONDUTOR QUE INTEGRA O POLO ATIVO E RECONHECE A INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória com obrigação de fazer, na qual a primeira requerente (proprietária) busca a transferência de pontuações de infrações de trânsito (AITs n.º RA10186452 e RD30024466) para o prontuário do segundo requerente (real condutor), visando o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD 2024-KWKTF). Alega que, embora tenha perdido o prazo administrativo, o segundo autor era quem efetivamente conduzia o veículo.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar que o DETRAN/ES realize a transferência da pontuação para VICTOR CORREA GOMES DA CRUZ e se abstenha de exigir de CONCEICAO LUGON SANTOS o cumprimento de penalidades decorrentes de tais infrações, restabelecendo seu direito de dirigir.

3. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva (visto que os autos foram lavrados por outros órgãos) e a necessidade de litisconsórcio passivo com os entes autuadores. No mérito, defende a preclusão administrativa (art. 257, §7º, CTB), sustenta a tese de
overruling
devido à recente alteração do art. 282 do CTB (Lei 14.229/21) sobre decadência, e alega ausência de prova robusta, sendo a mera declaração insuficiente.

4.

Rejeita-se as preliminares aventadas. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva exclusiva quando o pedido se restringe à gestão do prontuário do condutor e à anulação de processo de suspensão (PSDD), atos de sua competência precípua, não havendo pedido de anulação da multa em si que exigiria a presença do órgão autuador.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. O entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.774.306/RS) e pelas Turmas Recursais deste TJES é de que o prazo do art. 257, §7º, do CTB gera preclusão meramente administrativa, não impedindo que o proprietário comprove em juízo o verdadeiro infrator, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). No caso concreto, a prova é inconteste, uma vez que o real condutor figura como coautor na ação, reconhecendo judicialmente a responsabilidade pelas infrações. Tal circunstância afasta qualquer alegação de fraude ou insuficiência probatória. Quanto à tese de decadência (Lei 14.229/21), esta não pode servir de escudo para perpetuar uma injustiça administrativa contra o proprietário que comprovadamente não cometeu a falta. A manutenção da sentença é medida que se impõe para garantir que a penalidade atinja o caráter educativo ao real infrator.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)